Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
LEILIANNE TALITA DE PIERI ALONSO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da documentação juntada pela agravante, no contrato firmado pelas partes em 01/10/19, há cláusula expressa de exclusão do fornecimento de medicamento para uso em ambiente doméstico, caso do fármaco ENOXAPARINA 60 MG (CLEXANE), pleiteado pela agravada.
Ademais, tal cláusula restritiva de medicamento para uso doméstico encontra amparo ainda no art. 20 da RN no 387/15.
Assim, partindo do pressuposto de que é permitida à operadora do plano de saúde a limitação de cobertura de tratamento, desde que tais restrições venham contidas em cláusulas expressamente redigidas, milita em favor da agravante a probabilidade do direito invocado.
Com essas considerações, ao menos por ora, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora